Tribunal: STF
Processo: RHC 209316
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Gilberto Carlos de Morais, em favor de John Kennedy Araújo Souza, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC n° 155.936/ GO.



    Colho o relatório da decisão:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por JOHN KENNEDY ARAÚJO SOUZA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (HC n. 5482957-14.2021.8.09.0011). 



    O recorrente teve a prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta evidenciada na forma do cometimento do delito que, praticado com uma terceira pessoa ainda não identificada, foi motivado por suposta dívida que a vítima possuía com o recorrente. 



    O magistrado também ponderou a suposta atuação do recorrente no tráfico de drogas. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 



    O recorrente alega que está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a prisão preventiva fundou-se em argumentos genéricos. Sustenta que as condições favoráveis demonstram que não está ligado ao tráfico, sendo apenas suposições, violando o princípio da presunção da inocência. Destaca que a manutenção da custódia cautelar baseia-se na gravidade abstrata do delito, sendo apenas uma antecipação da sanção criminal, e que mesmo em eventual condenação a pena em abstrato não extrapolaria a fixação de regime semiaberto para início cumprimento de pena. 



    Argumenta a situação emergencial de saúde pública decorrente da disseminação da covid-19, que autorizaria a sua manutenção em liberdade, nos termos da Recomendação CNJ n. 62/2020. Aduz que não há contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva, já que ficou quase 2 anos em liberdade. 



    Afirma que, durante esse lapso temporal, não houve qualquer prejuízo à lei penal ou ao devido andamento do processo. 



    Requer a expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.” (eDOC 6, p. 1-2)



    No STJ, o recurso ordinário em habeas corpus foi conhecida em parte, e nesta parte improvido. Não houve na Corte pretérita a interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.   Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 



    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito,'confira-se'excerto da decisão que decretou a segregação cautelar'(fls. 46-47, destaquei): 



    A estrita observância do princípio da razoabilidade ou proporcionalidade na adoção e subsistência dessa medida cautelar exige a concretização de um juízo ponderativo de vários interesses. De um lado, no âmbito da persecutio criminis, alinham-se os interesses investigativos e penais do Estado, de outro são os interesses de quem sofre as consequências da medida restritiva. É do balanceamento entre uns e outros que emerge a medida mais adequada, em cada situação concreta. No caso em tela, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, eis que já se antevê que a segregação é necessária para garantia da ordem pública. Segundo se vê nos autos, o acusado é suspeito da prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima Max Yuri Pereira Ladenthin, que foi morta após ser após ser atingida com disparos de arma de fogo, fato ocorrido em 14/02/2020. Conforme consta da denúncia, há indícios de que o acusado agiu acompanhado de terceira pessoa (não identificada), sendo que a motivação para o crime possui conexão com uma suposta dívida que a vítima possuía com o acusado. Além do fato gerador nesta ação penal, a denúncia indica também que, supostamente, o acusado JOHN KENNEDY atua como traficante de drogas, o que me leva a crer que sua prisão preventiva justifica-se por garantia da ordem pública. 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020) 



    Note-se que, no presente caso, o modus operandi do crime, a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelos disparos realizados contra a vítima por motivo torpe –, além da suposta atuação do recorrente no tráfico de drogas, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    É de se verificar que o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra a pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 



    A prisão preventiva tem natureza excepcional, estando sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 282, I e II, 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, com as alterações da Lei n. 13.964/2019. 



    Registre-se também que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020.). 



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020. “ (eDOC 6, p. 2-3)



    Colho também, trechos do acordão do TJGO:



    “3. Da prisão preventiva, da suficiência de medidas cautelares diversas e dos predicados pessoais. Cediço que não se cogita ausência de fundamentação idônea de decisão que decreta a custódia cautelar quando, concomitantemente, arrimada em condição autorizadora prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, e nas circunstâncias fáticas do caso concreto. 



    No ato judicial que decretou a prisão preventiva, a autoridade impetrada salientou a imprescindibilidade da medida extrema em atenção à garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do crime, realizado com disparos de arma de fogo na cabeça do ofendido, a mando do paciente, por uma possível dívida de droga, e no risco de reiteração delitiva pela provável atuação como traficante (movimento 19 dos autos originários). 



    Ressalta-se que o delito teria acontecido na noite de 14/02/2020, o paciente sido qualificado a partir da investigação dos dados celulares da vítima, em relatório policial subscrito aos 27/04/2020, e interrogado, na delegacia, após o cumprimento do mandado de prisão temporária de 30 (trinta) dias, na data de 09/06/2020, prorrogada por igual período. Após, o delegado concluiu e remeteu o inquérito ao judiciário, no dia 14/09/2020, o promotor requisitou, em 30/09/2020, as oitivas de Odimar Junior Nascimento da Silva e Felipe Alves de Carvalho, que somente ocorreram aos 17/03/2021 e 21/06/2021.



    Seguidamente, os autos foram devolvidos ao juízo, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva, na data de 05/07/2021, que ocorreu, em 23/08/2021, cumprido o respectivo mandado aos 30/08/2021. 



    Por conseguinte, fica evidente que o titular da ação penal pediu a realização de diligências complementares e aguardou a ultimação para representar pela medida extrema. Estando a prisão preventiva, idoneamente, motivada em elementos concretos emergentes dos autos que demonstrem a sua necessidade em observância a requisitos previstos no artigo 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em extemporaneidade, mostrando-se insuficientes medidas cautelares diversas” (eDOC 1, p. 87-88)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Assim, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos. 



    As circunstâncias da prisão em apreço – suposto “[...] homicídio praticado com disparos de arma de fogo na cabeça, efetuados por terceira pessoa não identificada, por motivo torpe, consistente em um crédito não especificado, mediante recurso que impossibilitou a sua defesa, a mando de JOHN KENNEDY ARAÚJO SOUZA.” (eDOC 1, p. 86)



    Destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente